Tribunal: STF
Processo: RE 92879
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO - DIREITOS DERIVADOS DA RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO DE NATUREZA ESTATUTÁRIA - PRESCRIÇÃO.
- A imprescritibilidade do direito decorrente da relação de emprego de natureza estatutária deve ser entendida no sentido de que o funcionário pode, a qualquer tempo, exigir esse direito, vez que compete à própria Administração aplicar a lei ao caso concreto.
- Se o titular do direito subjetivo, entretanto, provoca, sem sucesso, a Administração, daí passa a fluir o prazo prescricional que, no caso sob exame, é de cinco anos.
Recurso extraordinário conhecido e provido.